Tribunal: STF
Processo: RE 85428
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-16
Data de publicação: 1976-11-16

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CAUSA DE VALOR INFERIOR À ALÇADA REGIMENTAL. 
- DECISÃO QUE CONTÉM DOIS FUNDAMENTOS SUFICIENTES. - IMPUGNAÇÃO DE
UM DOS FUNDAMENTOS, COM ALEGAÇÃO DE OFENSA A TEXTO CONSTITUCIONAL.
- DECISÃO QUE SUBSISTIRIA PELO OUTRO FUNDAMENTO, QUE SE NÃO ARGÜIU DE
OFENSIVO À CONSTITUIÇÃO. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.